Tribunal: TCU
Processo: 008.731/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
Acórdão 6311/2021-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 008.731/2020-9 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: I Pedido de reexame (Aposentadoria) 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Interessado: Bernadette Maria França Amaral Soares (XXX.365.001-XX) 3.2. Recorrente: Bernadette Maria Franca Amaral Soares (XXX.365.001-XX). 4. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 8. Representação legal: Thiago Leon Lemos de Oliveira, OAB 57.188/DF 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Bernadette Maria França Amaral Soares em face do Acórdão 8570/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Câmara dos Deputados.